Tribunal: TJPA
Processo: 0806875-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806875-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARINALDO AIRES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0806875-88.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: AURORÁ DO PARÁ/PA

PACIENTE: MARINALDO AIRES DA SILVA

IMPETRANTE: ISAAC DOS SANTOS FARIAS (OAB/PA Nº 29.544)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORÁ DO PARÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Mantém-se a prisão preventiva
quando se
mostra
adequadamente calcada em dados concretos do caso, havendo indícios suficientes de que o coacto praticou o delito imputado, bem como a efetiva necessidade da custódia, em especial para acautelar a ordem pública, ante sua periculosidade diferenciada, revelada pelo
modus operandi
empregado na ação criminosa, a saber: paciente preso em flagrante em Município interiorano do Estado, com razoável quantidade de mais de um tipo de substancia entorpecente - 500g, aproximadamente, das drogas vulgarmente conhecidas como
maconha
e
crack
, encontradas de
maneira involucrada em sacolas -

o que evidencia comercialização ilícita e o risco efetivo de reiteração delitiva.

2.

A alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19, sem qualquer tipo de evidência de que o coacto se encontra com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de invalidar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para legitimar a revogação da prisão preventiva ou, até mesmo, sua conversão por constritiva domiciliar.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada
pelo defensor dativo

Isaac dos Santos Farias
, em benefício de
Marinaldo Aires da Silva
, denunciado e preso preventivamente, nos autos do processo criminal nº
0006846- 96.2019.8.14.0100,
pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas,
a
pontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA.

O impetrante aduz, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/10/2019, com posterior homologação do flagrante e conversão em custódia preventiva no dia 16/10/2019, sendo indeferido o pedido defensivo de revogação na data de 22/05/2020.

Sustenta que o coacto sofre constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentos idôneos da decisão que decretou a prisão preventiva, argumentando que a autoridade indicada como coatora utilizou-se de fundamentação genérica.

Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, mormente considerando os predicativos pessoais favoráveis do paciente: “
é deficiente físico, é beneficiário do INSS (BPC), possui residência fixa na comarca do distrito da culpa, é primário de bons antecedentes”.

Por fim, discorre acerca da excepcionalidade do momento atual, em decorrência da situação de pandemia do “novo coronavírus” (SARS-CoV-2), destacando que o coacto é portador de deficiência física e beneficiário do INSS (BPC), o que o enquadra no grupo de risco, nos termos da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Com força nessas considerações, pugna pela concessão, em sede liminar e de mérito, da ordem, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem fixação de medidas cautelares alternativas.

Manifestou interesse em realizar sustentação oral e
acostou documentação.

Os autos vieram-me distribuídos, momento em que
indeferi a tutela de urgência pleiteada
, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Prestadas as devidas explicações (PJe ID nº
3.364.578),
a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ordem não comporta concessão.

Primeiramente, cumpre registrar, conforme tenho dito de forma reiterada, que
a segregação preventiva tem seus próprios fundamentos e não se confunde com a prisão imposta a título de pena, devendo a matéria meritória, por razões lógicas, salvo raríssimas exceções, ser oportunamente submetida
à cognição do julgador de 1º grau,

que a analisará, em profundidade, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

Com relação, especificamente, aos requisitos autorizadores da segregação preventiva, segue a transcrição das diretivas questionadas:

(Decreto constritivo – datado de 16/102019):
“Cuida-se de comunicação da
prisão em flagrante delito envolvendo o suspeito MARINALDO AIRES DA SILVA, já qualificado, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.
Primeiramente, é importante salientar que em relação à audiência de custódia, deixo de realizá-la, no caso em análise, tendo em vista a falta de condições estruturais necessárias da Delegacia de Policia Civil de Aurora do Pará, o que torna a designação da audiência de custódia um ato processual incerto e eventual, pondo em risco à própria estada do preso, no tocante a segurança/salubridade e sem a perspectiva de transferência para o presidio concernente, o que violaria o próprio sentido deste ato processual. Assim, torna-se impossibilitada, no momento, a realização desta audiência de custódia. Esclareço que a não realização da audiência de custodia não acarreta a nulidade da prisão em flagrante convertida em preventiva (Enunciado n° 28 do II Fórum Nacional de Juizes Criminais).

Extrai-se do auto, que, segundo o Boletim de Ocorrência, n°00120/2019.100429-1 (f1.05), no dia 15 de outubro de 2019, às 12h, na Rua Centro - Complemento: Alameda das Violetas - Invasão do Bairro Vila Nova – CEP 6865800, neste Município de Aurora do Pará, o investigado foi flagrado pela Guarnição composta pelo CB PM Oscar e CB PM Bruno, com uma significativa quantidade de entorpecentes (Crack e Maconha). Em relação aos fatos, o suspeito trazia a droga numa sacola plástica, e ar: visualizar a Viatura Policial, tentou se desfazer do pacote, jogando-o para o mato, ocasião que chamou atenção dos PMS, que deram "voz de parada'.

Posteriormente, constatara que se tratava de 19 (dezenove) petecas de substância semelhante ao "CKACK", somando aproximadamente 4,4 gramas, bem como 03 (três) porções envolucras em sacolas plásticas de cor verde, com substância semelhante a "MACONHA", somando aproximadamente 21 gramas, além de uma porção maior da mesma droga, pesando aproximadamente 448,2 gramas
. Por fim, o acusado, bem como o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Aurora do Pará. Interrogatório do acusado, f1.12. Auto/ Termo de Exibição e Apreensão, f1.06; Auto de Constatação da Natureza e Quantidade de Drogas, f1.07; Foto das referidas drogas, f1.08; Auto de Exame de Corpo de Delito, f1.14; Certidão de Antecedentes Criminais, f1.18. 1. Análise do Auto Pela descrição fática acima consignada, o autuado foi preso na modalidade de flagrante próprio, descrita no artigo 302, I, do Código de Processo Penal, eis que foi devidamente flagrado no mesmo local e na quantidade considerável de drogas. ("maconha" - e "crack")

Cumpre destacar, ainda, terem sido cumpridos os requisitos formais para a lavratura do auto de prisão em flagrante, na medida em que foram ouvidos o condutor, as testemunhas, e o flagrado, e os depoimentos por todos assinados; também foi expedida a nota de culpa no prazo legal, bem como foi o flagrado cientificado dos seus direitos e garantias constitucionais; Verificou-se também a comunicação ao Ministério Público do Estado ao Pará (f1.03) e ausência de comunicação à Defensoria Pública, em razão de sua inexistência na Comarca (f1.04). Portanto, o auto de prisão em flagrante está revestido (formal e materialmente) dos pressupostos previstos no art. 302 do Código de Processo Penal e das formalidades exigidas pelos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal.

2. Da prisão preventiva

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão,
tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente criminoso no cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, sob a modalidade preventiva. Isto porque, a existência do possível crime e os indícios de autoria, os quais se delineiam primeiramente pela existência das drogas encontradas na posse do flagrado, bem como pelos depoimentos das testemunhas, além da materialidade do crime por meio do laudo provisório de constatação de substância entorpecente (f1.07) — indicando a presença dos elementos ativos comprovando que as substâncias analisadas tratam-se de droga — "maconha" e "crack". Some-se a isso a quantidade significante de droga encontrada, primeiramente em relação a "maconha", pesando aproximadamente na porção maior (448,2 gramas), e nas 03 (três) porções menores, (21 gramas), além de terem sido encontradas de maneira involucradas em sacolas plásticas, cenário este propicio a sugerir, em princípio, como dito anteriormente, ato de possível mercancia das substâncias apreendidas. Tais indícios, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

Em igual passo, entendo também que a suspeita representa ameaça à ordem pública, pois, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, eis que provocam profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública. Portanto, penso ser a reprimenda corporal, por ora, a melhor medida para garantir a ordem pública outrora vilipendiada.
Além disso, o crime imputado ao autuado também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima em abstrato ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Ante o exposto, com amparo nos artigos 5°, LXII, da Constituição Federai, e 301 ss do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante delito, ao tempo em que
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do suspeito MARINALDO AIRES DA SILVA
, qualificado no auto, o que faço, agora, de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, c/c o art. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I. do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 12.403 de 4 de maio de 2011.”
(Grifei).

------------------------------------------------------------------------------

(Decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva -datada de 31/07/2020):
“
Trata-se de requerimento de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ofertado de forma oral ao final da audiência de instrução e julgamento pela Defesa Técnica do requerente MARINALDO AIRES DA SILVA, já qualificado nos autos, o qual foi preso em flagrante, indiciado e denunciado da suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
Aduz, em resumo, que inexistem motivos justificadores para manutenção de sua custódia cautelar do art. 312, do CPP, bem como, genericamente, cita a Covid-19.
Instado a se manifestar, o Ministério Público, em seu parecer, pugnou pelo indeferimento da contracautela
pleiteada, também em sede oral em audiência. É o que de importante há a relatar, passo a fundamentar (art. 93, IX, CF), para, ao final, decidir.
A audiência de instrução e julgamento foi finalizada no último dia 28/07/2020 e o acusado está apto a ser sentenciado, todavia, remanesce, ainda, os pressupostos da prisão cautelar. De imediato, não há que falar em excesso de prazo, por inteligência da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
Não há qualquer dúvida que vivemos sob a égide de uma Constituição que garante ao acusado, respeitados os requisitos previstos em lei, que sua liberdade seja uma regra onde a prisão é a exceção. Isso porque, além de nosso ordenamento processual penal guiar-se pelo princípio do estado de inocência, nossa Constituição Federal tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, fundamento que certamente restaria violado se houvesse a decretação ou manutenção de alguma prisão ilegal ou desnecessária contra qualquer acusado. Assim, para que seja mantida ou decretada a prisão de qualquer réu é necessário que estejam presentes motivos de natureza cautelar, quais sejam, que assegurem o resultado útil do processo, a garantia da ordem pública ou a própria higidez da marcha processual. Necessário ainda asseverar que quaisquer dessas condições, isoladamente, acarretam a decretação ou manutenção da prisão cautelar. Vejamos.
Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção da prisão cautelar.
Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria. Ademais, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.
Insta salientar, por fim, que os indícios de autoria e a materialidade do delito estão demonstrados nos autos através dos depoimentos das testemunhas e do próprio acusado. Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312 e 313, I, CPP) - entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao fumus comissi delicti, há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu. Aliado a isto, existem elementos suficientes, inclusive o próprio depoimento do investigado analisado conforme o contexto fático: a) de afirmar que as drogas apreendidas era de sua propriedade; b) que portava 19 (dezenove) invólucros de crack/nóia/oxi, pesando 2,828g, 03 (três) trouxas de maconha, pesando 17,854g e 01 (um) tablete prensado de maconha, pesando de 422g; c) Laudo Definitivo (fls. 71-73); d) Da diversidade (MACONHA E COCAÍNA) encontrada de drogas no mesmo ato e em propriedade do investigado. Dessa forma, conforme o relatado alhures, prima facie, o entendimento é de que o investigado não é mero usuário de drogas, mas sim estava na condição de traficância de drogas. Igualmente, está presente o periculum libertatis, posto que a ordem pública e a futura aplicação da lei penal remanescerão comprometidas caso o investigado permaneça em liberdade. Ora, assim, a ordem pública resta abalada, dada a gravidade da infração, associada à repercussão social revelada pela periculosidade do investigado (estava traficando relevante quantidade de droga, principalmente comparado aos outros casos comumente flagranteados, conduz à conclusão pela necessidade da segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública. É importante pontuar que, conforme dito pela Defesa Técnica, ele recebe o LOAS/BPC, que tem o teto de 01 (um) salário mínimo, e cotejando com a quantidade de droga apreendida, revela-se, sumariamente, desproporcional ao ganho mensal com o benefício, de modo que é possível aferir, perfunctoriamente, que a droga é produto da traficância, e não do mero uso. Quanto à aplicação da lei penal pode restar frustrada com a liberdade do investigado, tendo em vista o grau de periculosidade do crime, pois, concretamente, conforme dito alhures, comparado ao contexto da região, a quantidade de droga apreendida é relevante e acende o alerta para um grau maior de periculosidade do acusado, desse modo, furtar-se à lei penal, estando em liberdade, é medida que se mostra fácil de ser empreendida pelo investigado.

Por conseguinte, quanto aos fundamentos levantados pela defesa referente ao Covid-19, frise-se que ela se restringiu a tratar o fato de forma genérica. Não especificou que o acusado está dentro dos casos de exceção, bem como sequer consta nos autos quaisquer indícios sobre o estado de saúde do acusado
. Por oportuno, diversas autoridades, de todos os Poderes, exararam medidas de contenção ao contágio, e não foi diferente quanto aos réus presos. No que tange ao Poder Judiciário, o CNJ emitiu a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, a qual elenca que o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. No âmbito do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), foi confeccionado o Protocolo de Atendimento: novo coronavírus (2019-nCoV), que tem como escopo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus de modo a suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional. Denota-se, portanto, que os entes públicos, apesar de todas as dificuldades, têm se empenhados em adotarem as medidas pertinentes à contenção ao contágio do vírus, e, tratando-se de réu que não está no grupo de risco, indefiro o pedido de revogação da preventiva. Destarte, estando presentes os pressupostos legais acima explicitados, no presente caso, urge a manutenção da segregação cautelar.
Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de MARINALDO AIRES DA SILVA, mantendo a custódia cautelar, nos termos do disposto no art. 5º, LXVI, da Constituição Federal e nos arts. 312 e 313, I, do CPP
.”
(Destaquei).

Conforme se constata, da simples leitura dos trechos reproduzidos,
a segregação preventiva
mostra-se
adequadamente calcada em dados concretos do caso, sendo apontados indícios suficientes de que o paciente praticou o ilícito imputado, bem como a efetiva necessidade da prisão, em especial para acautelar a ordem pública,
ante sua periculosidade diferenciada
,
revelada pelo
modus operandi
empregado na ação criminosa
.

Com efeito, como indicado pelo Juízo tido coator em suas decisões, o paciente foi preso em flagrante em Município interiorano do Estado (Aurorá do Pará/PA), com razoável quantidade de mais de um tipo de substância entorpecente, vale dizer,
500g, aproximadamente, das drogas vulgarmente conhecidas como
maconha
e
crack
,
encontradas de
maneira involucradas em sacolas, o que aponta, em princípio,
para a comercialização de drogas e demonstra o risco efetivo de reiteração delitiva.

Nessa mesma linha de intelecção, como bem destacado pelo Exmo.
Ministro Jorge Mussi (STJ - HC: 314917 SP 2015/0015718-9, Data de Julgamento: 16/04/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 25/05/2015):
“não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta - essa atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes - mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do
modus operandi
empregado na sua execução”.

Nesse contexto, à evidência, revela-se incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
pois não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social.

Reforçando o até aqui exposto, cito,
verbi gratia
, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS FAVORÁVEIS DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...)

2. Na hipótese, a segregação cautelar do Paciente foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, notadamente pela quantidade e diversidade da droga apreendida, quais sejam, 495,49g (quatrocentos e noventa e cinco gramas e quarenta e nove centigramas) de maconha e 94,15g (noventa e quatro gramas e quinze centigramas) de cocaína, bem assim pelos petrechos usados na prática do tráfico, no caso, uma balança de precisão. 3.
A jurisprudência pacífica desta Corte Superior se orienta no sentido de que a quantidade e a diversidade da droga apreendida configuram elementos aptos a justificar a imposição da segregação provisória para garantia da ordem pública. 4. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. 5. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 494202 MG 2019/0047755-5, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 01/10/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/10/2019) (negritei).

Outrossim,

relativamente aos eventuais predicativos de natureza pessoal do coacto, cumpre salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não desconstituem, isoladamente, a necessidade da custódia antecipada, quando, como na espécie, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Em arremate, convém salientar, sem a necessidade de maiores considerações, que,
não consta dos autos qualquer documento hábil a comprovar

a grave fragilidade no quadro de saúde do custodiado, a ponto de tornar inviável o suposto e eventual tratamento médico na unidade prisional em que se encontra
, sendo insuficiente a alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19, porquanto, na linha do que tenho me manifestado,
a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como no caso.

Por todo o exposto, na linha do parecer elaborado pela Ministério Público de 2º Grau,
conheço

do
mandamus
, todavia o denego.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 11/08/2020